Tribunal: TJMT
Processo: 1013322-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013322-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), RAQUEL HELENA BRIANTE - CPF: 593.792.351-00 (EMBARGADO), CLAUDINEI COMERLATO - CPF: 628.219.979-49 (EMBARGADO), REGINALDO BRIANTE - CPF: 759.708.649-00 (EMBARGADO), ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE - CPF: 544.472.321-20 (EMBARGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1013322-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
ELIA GARCIA BRIANTI e ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO:
C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EMBARGADOS
:

ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE e REGINALDO BRIANTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DOS FIADORES, EXCLUINDO-OS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM RAZÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE OS INCLUÍA COMO CO-DEVEDORES – RECURSO PROVIDO –
OMISSÃO

– OCORRÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

Hão de ser acolhidos em parte os aclaratórios, apenas para sanar a omissão em relação à revogação da
decisão que incluiu os embargantes no polo passivo da demanda. Entretanto, há de ser mantido o resultado final do acórdão embargado por ter havido a homologação tácita do acordo em que os co-devedores assumiram a dívida na qualidade de fiadores.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIA GARCIA BRIANTI e ROBERTO VALDECIR BRIANTI
opõem recurso de embargos de declaração (ID 180525191) objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 179353669, proferido no Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa, ora embargada

que, à unanimidade, proveu o recurso para manter os devedores solidários (embargantes) no polo passivo da execução.

Em síntese, sustentam que não foram enfrentadas as discussões relativas ao reconhecimento expresso pelo magistrado de que o acordo não foi homologado por sentença ou deferido, inexistindo título judicial a embasar o cumprimento de sentença, bem como quanto à preclusão da discussão sobre a revogação.

Alegam que não houve comportamento contraditório por parte dos embargantes, os quais arguiram a ilegitimidade em razão da decisão do próprio Juízo
a quo
, que reconheceu não existir título executivo judicial a amparar o cumprimento de sentença.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 181856156).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que não foram enfrentadas as discussões relativas ao reconhecimento expresso pelo magistrado de que o acordo não foi homologado por sentença ou deferido, inexistindo título judicial a embasar o cumprimento de sentença, bem como quanto à preclusão da discussão sobre a revogação.

E ainda, que não houve comportamento contraditório por parte dos embargantes, os quais arguiram a ilegitimidade em razão da decisão do próprio Juízo
a quo
, que reconheceu não existir título executivo judicial a amparar o cumprimento de sentença.

Com efeito, verifica-se da contraminuta que os agravados, ora embargantes, destacaram que o magistrado singular revogou a decisão que os incluíram no polo passivo da demanda, intimando-os para o pagamento do débito, por perceber que não havia sentença homologando o acordo, bem como que desta decisão não foi interposto recurso pelos embargados.

Tal questão, entretanto, não foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

Ocorre o reconhecimento de tal omissão não altera o fato de que os embargantes assumiram espontaneamente o débito, na qualidade de fiadores, ao assinarem o acordo, e confirmaram a condição de devedores ao não recorrerem da decisão que, em 2014, deferiu os termos da transação, ainda que sem o termo “homologo”.

Nesse contexto, conforme consignado no acórdão embargado, não se mostra coerente ou razoável que anos depois pleiteiem o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Até porque, ainda que o magistrado singular tenha reconhecido, equivocadamente, que não havia título executivo judicial por ausência de homologação do acordo por sentença, conforme acima explanado, com o deferimento dos termos do acordo e inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda,
não há dúvida de que houve a homologação do acordo
com o deferimento, ou seja, não poderia posteriormente, o magistrado entender de forma diversa, causando verdadeiro tumulto processual.

Portanto, o acolhimento dos aclaratórios,
in casu
, deve ocorrer apenas para sanar a omissão apontada, mantendo-se, entretanto, o resultado final do acórdão quanto à manutenção dos embargantes no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer a omissão em relação à revogação da decisão que havia incluído os embargantes no polo passivo da demanda, mantendo, entretanto, o resultado final do acórdão recorrido
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023